Tribunal: STF
Processo: HC 207560
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Josenildo Domingos Barbosa da Silva impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE MONOCRÁTICA AUTORIZADA PELO ART. 932 DO CPC E PELO RISTJ. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RÉU CONDENADO A 13 ANOS E 5 MESES DE RECLUSÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 



    1. Importante gizar que a prolação de decisão monocrática pelo Ministro relator está autorizada não apenas pelo Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, mas também pelo art. 932 do Código de Processo Civil de 2015. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. Ademais, este Superior Tribunal de Justiça, em tempos de PANDEMIA (COVID-19), tem adotado diversas medidas para garantir a efetiva prestação jurisdicional e o respeito ao princípio da celeridade processual, sem que isso implique violação ao devido processo legal ou cause prejuízo a qualquer das partes.



    2. O relator no Superior Tribunal de Justiça está autorizado a proferir decisão monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante a interposição de agravo regimental, não havendo violação do princípio da colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). (AgRg no HC 594.635/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021) .



    3. Lado outro, a prolação de decisão unilateral pelo Relator não fere o princípio da colegialidade, tampouco caracteriza cerceamento de defesa diante na não viabilidade da sustentação oral quando solicitada. Ora, a adoção da atual sistemática de julgamentos, seja da forma monocrática, quando o caso, seja da forma virtual; além de encontrar respaldo legal, mostra-se necessária nesse momento de Pandemia pela qual passamos e que exige distanciamento social como protocolo de segurança sanitária, visando a não propagação do vírus. Importante gizar, outrossim, que os temas a serem destacados na sustentação oral, bem como o enfoque da teses que busca a parte em sua requerida oratória, permanecem viabilizados através da apresentação de memoriais a todos os membros do órgão colegiado, afastando, assim, qualquer prejuízo a parte.



    4. Plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral (AgRg no HC 647.128/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).



    5. O excesso de prazo para o julgamento do recurso de apelação não pode ser medido apenas em razão do tempo decorrido para o julgamento do recurso, devendo ser apreciado, também, com base no princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista a complexidade da causa em julgamento, bem como a pena imposta na sentença condenatória. 



    6. No presente caso, em 26/5/2014, foi proferida sentença condenando o paciente à pena de 13 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, momento em que foi decretada a sua prisão, sendo a guia de execução provisória expedida em 28/08/2018. A apelação somente foi interposta em 30/11/2017. Do andamento processual extraído do endereço eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que o recurso defensivo chegou ao Tribunal de Justiça em 14/8/2019, sendo, na sequência, apresentadas as razões da apelação (em 30/10/2019 e 03/12/2019). Após, os autos baixaram à origem para cumprimento de diligências (09/07/2020) e retornando ao Tribunal em 19/02/2021. Aberta vista ao Ministério Público, o parecer foi emitido em 23/03/2021. O Relator informa, ainda, que "[o] processo encontra-se aguardando pauta para julgamento" (e-STJ fl. 66). - Nesse contexto, considerando os trâmites necessários, não se visualiza desídia que possa ser atribuída ao Tribunal, que justifique o relaxamento da prisão por excesso de prazo. 



    7. Outrossim, considerando a pena total a que foi condenado o paciente – 13 anos e 5 meses de reclusão –, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, os pacientes se encontrem impedidos de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, que já foi iniciada, tendo sido expedida a competente guia de execução provisória. 



    8. Recurso improvido, com recomendação ao Tribunal de origem, para que promova maior celeridade ao julgamento do apelo. 



    (HC 681.100 AgRg, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, revogação da prisão preventiva do paciente por alegado excesso de prazo para formação da culpa.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de se garantir à pessoa submetida a prisão cautelar o direito de ser julgado em prazo razoável, devendo o constrangimento ilegal ser reconhecido em caso de injusta demora. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 84.254, ministro Celso de Mello; HC 186.116 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 190.017 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.



    No caso em espécie, Superior Tribunal de Justiça afastou a suposta ocorrência de excesso na duração do processo, com fundamento na complexidade do feito. Destaco, no ponto, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão impugnado (grifei):



    No presente caso, em 26/5/2014, foi proferida sentença condenando o paciente à pena de 13 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, momento em que foi decretada a sua prisão, sendo a guia de execução provisória expedida em 28/8/2018. A apelação somente foi interposta em 30/11/2017. 



    [...]



    Do andamento processual extraído do endereço eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que o recurso defensivo chegou ao Tribunal de Justiça em 14/8/2019, sendo, na sequência, apresentadas as razões da apelação (em 30/10/2019 e 3/12/2019). Após, os autos baixaram à origem para cumprimento de diligências (9/7/2020) e retornando ao Tribunal em 19/2/2021. Aberta vista ao Ministério Público, o parecer foi emitido em 23/3/2021. O Relator informa, ainda, que "[o] processo encontra-se aguardando pauta para julgamento" (e-STJ fl. 66). 



    Nesse contexto, considerando os trâmites necessários, não se visualiza desídia que possa ser atribuída ao Judiciário, a justificar o relaxamento da prisão por excesso de prazo. 



    Além disso, vale lembrar que eventual excesso de prazo no julgamento da apelação deve ser aferido em face da quantidade de pena imposta na sentença condenatória (HC n. 234.713/CE, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 12/6/2012, DJe 28/6/2012). 



    Assim, considerando a pena total a que foi condenado o paciente – 13 anos e 5 meses de reclusão –, não verifico flagrante excesso de prazo para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, que já foi iniciada, tendo sido expedida a competente guia de execução provisória.



    Ademais em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de origem, consta a existência de carta precatória recém cumprida (despacho proferido em 21/10/2021), bem como no dia 3/11/2021 foi juntada petição de alegações finais ao processo, o que demonstra que o processo se encontra atualmente em regular curso.



    Esse o caso, observo que este Supremo Tribunal Federal possui firme entendimento de que a complexidade da causa penal, justifica uma maior duração do processo, salvo quando eventual retardamento se dê em virtude da inércia do Poder Judiciário, fato inocorrente no presente caso (HC 180.860 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 108.010, ministra Cármen Lúcia; HC 115.873, ministro Ricardo Lewandowski).



    Desse modo, considerando a complexidade do feito, não vislumbro a presença de irrazoabilidade evidente na duração do processo apta a autorizar o reconhecimento de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa do paciente.



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator